Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E CURTA DURAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da extinção da ação de exigir contas, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, impõe-se a atribuição da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária de sucumbência ao autor, com base no princípio da causalidade.
2. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ.
3. É certo que, em casos em o valor da causa é exorbitante a ponto de criar extrema desproporcionalidade entre a atuação do advogado e os honorários arbitrados, há precedentes nos quais essa Corte entendeu necessário fazer o devido distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ, em prol dos princípios constitucionais da razoabilidade e do acesso à Justiça. Todavia, esse não é o caso dos autos. Embora o valor da condenação não seja diminuto, tampouco é suficiente para se afastar, com base nos axiomas constitucionais, a regra geral do art. 85, §2o, do CPC.
4. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
5. É descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões, quando ausente a comprovação do dolo processual específico na prática dos atos processuais pela parte.
6. Apelação conhecida e não provida.